Tribunal: TJDFT
Processo: 0001149-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001149-21.2017.8.07.0016 RECORRENTE: M. R. B. RECORRIDOS: M. A. B. e F. A. B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão de pensão alimentícia: a redução determinada pela sentença observou a variação do binômio possibilidade-necessidade, consoante a prova produzida e que não justifica valor inferior ao que foi fixado. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 437, §1o, do CPC, porque, como não lhe foi oportunizado prazo para se manifestar sobre os novos documentos trazidos em contrarrazões (fls. 501/516) e na petição de fls. 556/561 pela parte contrária, houve cerceamento ao seu direito de defesa; c) artigo 1.694, §1o, do Código Civil, afirmando que não foi observado o binômio necessidade-possibilidade para o arbitramento da pensão alimentícia. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO (OAB/DF 21.718) E ANDRÉ DAVIS ALMEIDA (OAB/DF 25.373). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). No tocante à indicada ofensa ao artigo 437, §1o, do CPC, registre-se que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, referido dispositivo não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Com relação à apontada contrariedade ao artigo 1.694, §1o, do CCB, a Corte Superior entende que “derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência do binômio necessidade-possibilidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1415736/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/8/2019). Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO (OAB/DF 21.718) E ANDRÉ DAVIS ALMEIDA (OAB/DF 25.373). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015